Tribunal: STF
Processo: Rcl 88499
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ilson Bueno de Araújo contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 787-20.2020.5.12.0050, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5.766.



    Ilson Bueno de Araújo narra que, não obstante ser beneficiário da justiça gratuita, o TST utilizou fundamento estritamente formal para não conhecer de recurso de revista por si interposto, mantendo sua condenação no pagamento de honorários de sucumbência mediante compensação com eventuais créditos obtidos na ação trabalhista, em afronta aos efeitos vinculantes da decisão paradigma.



    No ponto, aduz que, nos autos da ADI nº 5.766, o STF declarou inconstitucional “a possibilidade de cobrança imediata de honorários de sucumbência de beneficiários da justiça gratuita, mesmo que tenham obtido créditos no processo ou em outros processos, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade por dois anos”; tendo o TST se recusado a aplicar o entendimento no caso concreto, o que deu ensejo ao ajuizamento da reclamação.



    Ilson Bueno de Araújo requer, assim, 



    “a aplicação imediata ao presente caso dos efeitos da decisão proferida pelo excelso STF ao julgar a ADI 5766, no que se refere à cobrança de honorários e custas do beneficiário da justiça gratuita, afastando a possibilidade de cobrança imediata de honorários de sucumbência do recorrente (obreiro), beneficiário da justiça gratuita, mesmo que tenham obtido créditos no processo, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade;”



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em consulta ao Processo nº 0000787-20.2020.5.12.0050 no sitio eletrônico do TRT12, verifico que, em sede de sentença, foi concedido em favor da parte ora reclamante os benefícios da justiça gratuita, bem como, ante a sucumbência recíproca havida no aludido processo, foi admitido o desconto dos créditos obtidos em juízo pela parte reclamante e a sua utilização para quitação dos honorários sucumbenciais devidos à parte adversa, nos termos do §4º, do art. 791-A da CLT. Vide:



    “JUSTIÇA GRATUITA 



    Deferem-se os benefícios da justiça gratuita ao reclamante, o valor de seu salário mensal é inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, condição para percepção do benefício nos termos do art. 790, §3º CLT.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA 



    Aplico os fundamentos do Juízo da 5ª Vara de Joinville, neste particular: Em face da sucumbência recíproca, considerando o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelos advogados, condeno os litigantes ao pagamento aos patronos da parte adversa de honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10%, abaixo: 



    Os honorários devidos pela parte demandada incidirão sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, na forma dos arts. 791-A da CLT e 85, “caput”, e § 2º, do CPC. 



    Os honorários devidos pela parte demandante incidirão sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes.



    Somente a rejeição integral de cada pedido importa sucumbência da parte autora naquele pleito. Pedido acolhido, ainda que parcialmente, resulta em sucumbência apenas da parte adversa. Essa a interpretação a ser ministrada ao § 3º do art. 791-A da CLT que reputo mais adequada porquanto quem dá causa à demanda suporta as consequências, mesmo quando acolhido, em parte, o pedido. Sendo assim, os honorários devidos pela parte autora incidirão apenas sobre o valor dos pedidos rejeitados/improcedentes/indeferidos. Em tal interpretação invoca-se, por analogia, o teor da Súmula 326 do STJ (“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."). Colhe-se, neste sentido, jurisprudência do e. TRT-SC:



    (...)



    Fica vedada a compensação entre si dos honorários, pois tal responsabilidade irradia apenas sobre a parte, e não ao respectivo procurador, que não responde pela sucumbência, constituindo a verba um direito do advogado de natureza alimentar, em conformidade com o disposto nos arts. 791-A da CLT e 85, “caput”, e § 2º, 8º, 12º e 14º do CPC. 



    Os honorários sucumbenciais devidos ao procurador do/a ré/u deverão ser descontados dos créditos apurados em favor do autor, obedecendo-se ao disposto no § 4º do art. 791-A da CLT, não havendo, nesse ponto, qualquer eiva de inconstitucionalidade, em face do disposto no art. 85, § 14º, do CPC: “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” 



    Não havendo créditos suficientes nesta ou em outras demandas judiciais de qualquer natureza, a obrigação dos valores faltantes devidos pela parte demandante acaso recebidos os benefícios da Justiça gratuita ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executada se, nos 2 (dois) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor – procurador ou sociedade de advogados que representem a parte demandada – demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do/s beneficiário/s, tendo em conta que a parte autora é beneficiária da gratuidade de Justiça. (CLT, art. 791-A, § 4º).” 



    Essa decisão foi confirmada em acórdão em recurso ordinário assim ementado:



    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Considerando que a demanda foi proposta após a entrada em vigor da Reforma Trabalhista, são aplicáveis a ambas as partes as inovações trazidas pela Lei nº 13.467/2017. Logo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser mantidos, pois deferidos em conformidade com os requisitos norteadores do novel art. 791-A da CLT.”



    Aponta-se como paradigma de confronto a eficácia vinculante do julgado na ADI nº 5.766/DF, por meio do qual o Pleno desta Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, constante do § 4º do art. 791-A; e para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a redação dada pela Lei 13.467/2017. Eis a ementa desse julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 5.766, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022) 



    Em consulta aos documentos juntados aos autos e à numeração única do processo no sítio eletrônico do TRT 12 e do TST, observo que não houve a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida em sentença e que o TRT 12 deu seguimento ao recurso de revista, assentando verificar, “no acórdão recorrido, possível contrariedade à tese firmada pelo STF na ADI 5766, cuja decisão é dotada de eficácia ‘erga omnes’ e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público”; mas que o TST, não obstante reconhecendo ter o recorrente devolvido o debate e transcrito trecho do acórdão, deixou de analisar o recurso por entender que “[o] trecho do acórdão recorrido que não abrange todos os aspectos essenciais à elucidação da controvérsia”, valendo-se de fundamento estritamente formal para rejeitar a concretização de precedentes vinculante do STF, com potencial de fazer transitar em julgado decisão em sentido contrário ao entendimento firmado na ADI paradigma, de modo a constituir título com vício de inconstitucionalidade qualificado, que não se admite.



     Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 787-20.2020.5.12.0050, determinando à autoridade reclamada que profira outra decisão em observância ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5766/DF.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente